Tribunal: STF
Processo: ARE 1136825
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280/STF. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    1. Para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279 e 280/STF).



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.